Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709451-43.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA APELADO: GICELE MARTINS TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Administração de Cursos Educacionais Ltda. (Acel) contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante propôs ação de execução de título extrajudicial contra Gicele Martins Teixeira (id 38895147). Alegou na petição inicial que as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais para a aluna Mariana Ribeiro Bimbo Troccoli para o ano letivo de 2015. Afirmou que apelada está inadimplente com relação a nove mensalidades de 2015, motivo pelo qual pediu que esta seja condenada ao pagamento de R$ 22.185,27 (vinte e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Recebida a petição inicial, foi determinada a citação da apelada no endereço informado pela apelante (id 38895155 e 38895156). A apelada foi citada, conforme certidão de id 38895157. As partes celebraram acordo que foi homologado pelo Juízo de Primeiro Grau e determinada a suspensão do processo (id 38897065, 38897075 e 38897077). A apelante foi intimada em 20.12.2019 a se manifestar diante do término do prazo de suspensão do processo (id 38897079). Foi concedida dilação de prazo em vinte (20) dias, sob pena de extinção do feito (id 38897089). O prazo transcorreu sem resposta e foi determinada intimação pessoal via sistema com prazo de cinco (5) dias (id 38897093). O prazo transcorreu novamente sem resposta (id 38897095). Sobreveio a sentença. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o feito sem resolução do mérito diante do abandono da causa pela apelante, porquanto considerou que ela se manteve inerte quanto aos atos e diligências que lhe competiam, nos termos do art. 485, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. Condenou a apelante a arcar com as custas processuais. Não houve fixação de honorários de sucumbência (id 38897096). A apelante afirma que a extinção do processo se deu por não ter atendido ao comando jurisdicional que a intimou para nova tentativa de citação da apelada. Sustenta que deveria ter sido efetuada a sua intimação pessoal antes da prolação da sentença terminativa. Pede a anulação da sentença para que o feito seja devolvido ao Juízo de Primeiro Grau e tenha seu regular trâmite, a partir de sua intimação pessoal para dar prosseguimento no feito (id 38897105). Preparo recolhido (id 38897106 e 38897107). O Juízo de Primeiro Grau não exerceu a prerrogativa de retratação, prevista no art. 485, § 7o, do Código de Processo Civil (id 38897108). Sem contrarrazões (id 38897118). A apelante foi intimada para se manifestar acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, porém quedou-se inerte, conforme certificado nos autos (id 39171745 e 39489348). É o relatório. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O recurso versa sobre a falta de citação válida. A apelante alega que (id 38897105): O ilustre magistrado ponderou que o Exequente/Apelante foi intimado para nova tentativa de citação da Executada/Apelada, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, quedando-se inerte e com isso determinou a extinção do feito sem resolução do mérito. Ocorre que o Juízo de Primeiro Grau extinguiu o feito sem resolução do mérito diante do abandono da causa pela apelante, porquanto considerou que ela se manteve inerte quanto aos atos e diligências que lhe competiam, nos termos do art. 485, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil (id 38897096). Não há menção à ausência de citação, pois ela consta como realizada na certidão de id 38895157. O princípio da dialeticidade impõe que a parte recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. O presente recurso deixou de atender ao princípio da dialeticidade, pois a apelante não impugna os fundamentos da decisão recorrida. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida. [1] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se mostra possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso em razão de sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois não foram fixados na origem porquanto não houve contraditório (id 38897096). Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.